Tribunal: TJPA
Processo: 0062969-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062969-40.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que deu parcial provimento à apelação para extinguir a execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, e art. 924 do CPC/2015. O embargante alegou a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à intimação do Estado do Pará acerca da imposição de multa diária (astreintes) por descumprimento de ordem de reintegração de posse. O embargante requereu a retirado do feito do Plenário Virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste, preliminarmente, em apreciar o pedido de retirada do feito do Plenário Virtual, bem como, analisar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, passível de correção por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se se trata de tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de realização de sustentação oral foi indeferido, nos termos do art. 140, § 11, VI, do Regimento Interno do TJPA, que veda sustentação oral em embargos de declaração, sendo mantido o julgamento virtual.

4.

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar obscuridade, omissão ou contradição na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

5.

A contradição que autoriza embargos deve ocorrer entre as premissas da fundamentação e a conclusão expressa no dispositivo, o que não se verifica no acórdão embargado.

6.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a inexigibilidade do título executivo contra o Estado, por ausência de intimação válida e expressa advertência quanto à imposição de astreintes, conforme exigido pelo devido processo legal.

7.

A alegada "confissão" do Estado quanto ao conhecimento da multa não supre a ausência de intimação formal e específica exigida para validação da medida coercitiva.

8.

A matéria relativa à ilegitimidade passiva do Estado foi expressamente apreciada e afastada no acórdão, que reconheceu a possibilidade de imposição de multa a terceiros, desde que respeitado o contraditório.

9.

A exigência de intimação pessoal do Procurador-Geral do Estado encontra amparo no art. 187 da Constituição do Estado do Pará, não se tratando de formalismo excessivo, mas de garantia constitucional.

10.

A jurisprudência nacional não admite embargos de declaração com caráter infringente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

11.

Pedido de retirada do feito do Plenário Virtual indeferido.

12.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0062969-40.2012.8.14.0301
) opostos por
PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO contra o ESTADO DO PARÁ
, para suprir suposta vícios no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, proferido com o seguinte dispositivo.

(...).
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para extinguir a execução sem resolução de mérito, nos termos do art.485, V e art.924 do CPC/2015.

Em razões recursais, o embargante afirma que embora o acórdão tenha concluído que o Estado não foi expressamente intimado sobre a incidência da multa em caso de descumprimento da ordem judicial, consta às fls.244, ofício do Tribunal do Estado, dirigido ao Procurador Geral do Estado solicitando providências necessárias no sentido de determinar o cumprimento do mandado de reintegração de posse, conforme sentença de fls.220/228.

Aduz que o Estado confessa ter conhecimento da incidência da multa arbitrada na sentença, pois alega às fls. 86 a impossibilidade da execução da multa, argumentando que o Ente Público confirma haver pedido de desapropriação indireta, sabendo que se encontrava em mora.

Apontam que as questões colocadas nos embargos devem ser esclarecidas, alegando que a Turma julgadora julgou a matéria considerando como ponto principal a tese de ilegitimidade de parte na ação de reintegração de posse, questão que estaria preclusa e alheia ao objeto da ação de execução de multa.

Afirmam que houve contradição ao ter aceitado a falta de intimação pessoal do Procurador Geral, razão da ilegitimidade supostamente alegada pelo Estado, mesmo diante do ofício de fls. 244.

Asseveram que não deve persistir a tese adotada pelo acórdão quanto a falta de intimação pessoal do procurador por ordem expressa, quando o procedimento dos atos processuais foi plenamente aceito pelo apelante no curso do processo de execução da multa, já que teria ocorrido o mesmo no processo de reintegração.

Aduzem que somente na execução fiscal existe a obrigatoriedade de ciência pessoal aos representantes da Fazenda Pública, suscitando que tais apontamentos evidenciam vícios de ordem formal e material no julgado. Por fim, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, alegando que não cabe a mera execução das multas em face do Estado que não fez parte da lide e sem oportunizar que ele apresente o conjunto probatório e fático para discutir a impossibilidade de cumprimento da ordem, além da ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa pretendida, visto que, o valor da multa é exorbitante chegando a quase R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), o que ultrapassaria o próprio valor do imóvel.

Defendendo que o acórdão aprecia detalhadamente a matéria em questão não deixando quaisquer dúvidas sobre seu posicionamento.

O feito foi incluído em pauta para julgamento virtual. Em seguida, o embargante solicitou a retirada, justificando ter interesse na realização e apresentação de sustentação oral, eventuais questões de fato e/ou de ordem, bem como acompanhar o julgamento.

Pede a inclusão para julgamento presencial (com suporte de videoconferência), com a necessária intimação para participação da sessão presencial (híbrida – presencial e por videoconferência), com base no artigo 140-A, §3°, do RI-TJ/PA (atualizado até a emenda n° 36 de 31/07/2024).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, indefiro o pedido de retirada do feito do Plenário Virtual, tendo em vista que se trata de julgamento de Embargos de Declaração, sem previsão para sustentação oral, conforme preleciona o § 11 do art.140 do Regimento Interno. Senão vejamos:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

VI - embargos de declaração;

O art.140-A, por sua vez destaca a preferência de julgamento de agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração em meio virtual:

Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a

julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente,

agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. (Redação dada pela Emenda Regimental nº

28, de 30 de novembro de 2022)

Deste modo, considerando a previsão na norma de regência, a ausência de sustentação oral e a natureza dos embargos de declaração, mantenho o julgamento virtual.

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de ins
urgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal per
spectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à existência de omissões e contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

no caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelo embargante. O acórdão examinou detidamente a questão da exigibilidade do título executivo em face do Estado do Pará, concluindo, após minuciosa análise dos documentos juntados aos autos, que não houve a devida intimação do Ente Estatal acerca da decisão interlocutória que fixou a multa diária.

O fundamento central do acórdão foi a constatação de que, para a imposição de astreintes a terceiro que não participou da relação processual original, seria necessária nova decisão fundamentada, com prévia intimação do Ente Público e expressa advertência de que sua inércia em cumprir a ordem judicial resultaria na imposição da medida coercitiva. Senão vejamos como dispôs o acórdão:

Nesse cenário criado pela sentença, de indeterminação e desconhecimento do sujeito que sofrerá a imposição da multa, a legitimação(validade/legalidade) da imposição das astreintes em face do Estado e consequente execução, por estrita observância da ordem constitucional, só poderia ser levada a efeito com uma nova decisão fundamentada, dessa vez, refletindo uma norma individualizada, a partir da subsunção dos fatos ao ordenamento jurídico, com a prévia intimação do Ente Público e expressa advertência de que sua inércia em cumprir a ordem judicial resultará na imposição da medida.

Nesse momento, independente do trânsito em julgado da sentença, é que o Estado, como terceiro que não fez parte do Ação de Reintegração, mas que pode ser instado para viabilizar o cumprimento da obrigação nela formada, disponibilizando força policial, poderá exercer o contraditório sobre a aplicação das astreintes, podendo, assim, discutir sua razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, para rever seu valor e discutir a limitação de sua incidência no tempo, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, já que, sobre o tema não se opera o trânsito em julgado. Nesse sentido são os precedentes do STJ:

Em nenhum momento o acórdão negou a existência de ofícios enviados ao Estado ou à Procuradoria. O que se constatou foi que tais comunicações não continham expressa advertência sobre a imposição da multa diária, requisito essencial para a validade do título executivo, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão:

"Da análise dos documentos que foram juntados aos autos extrai-se que não houve a observância do contraditório e ampla defesa, pois o ofício direcionado ao Procurador para que disponibilizasse a força policial, sem expressa menção à advertência da medida coercitiva, não pode ser considerado como intimação válida para efeito de incidência das astreintes em face do Estado, porque não validamente imputada ao Ente Público.

Tampouco o ofício direcionado ao Comandante Geral da Polícia Militar, tendo em vista que a referida autoridade não

possui prerrogativas para receber intimação pelo Ente Público, já que a competência é da Procuradoria Geral do Estado, nos termos do art.187 da Constituição do Estado do Pará, que estabelece:"

A alegação de que o Estado teria "confessado" conhecer a multa não altera a conclusão do acórdão, uma vez que o vício apontado se refere à ausência de intimação regular e específica no momento da fixação da multa, não podendo ser suprido por eventual ciência posterior.

Tampouco merece acolhida a alegação de que o acórdão teria julgado questão de ilegitimidade preclusa. Ao contrário, o acórdão expressamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, reconhecendo que "a aplicação da multa diária como meio de coerção para adimplemento de obrigações processuais, pode ser dirigida tanto às próprias partes que compõem a relação jurídica principal, como a terceiros que, de alguma forma, se relacionam com a causa."

O que se reconheceu foi a inexigibilidade do título executivo, por violação ao devido processo legal quando de sua constituição, questão essa que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo.

Por fim, quanto à necessidade de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, o acórdão fundamentou adequadamente a exigência com base no art. 187 da Constituição do Estado do Pará e em precedentes judiciais, não se tratando de mera formalidade.

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição e omissão no acórdão o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025